Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727630-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ESTRELA FILHO AGRAVADO: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, MARCOS LEHMEN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ESTRELA FILHO em face de MARCOS LEHMEN e outro contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0009564-84.2017.8.07.0018) e Agravo Interno, interposto contra decisão proferida pela eminente Relatora, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao instrumento. Os recursos foram incluídos para julgamento na 42a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Cível e, após, retirados, em virtude de requerimento formulado pelo Agravante para inclusão em pauta presencial. Os Agravados comparecem aos autos, requerendo a inclusão do feito em pauta de julgamento e, em seguida, requerem a sua redistribuição, sob o argumento de que a eminente Relatora se encontra em licença médica e que seria necessário observar-se os princípios da efetividade da jurisdição, da duração razoável do processo e da celeridade processual. É o relatório. Decido. A distribuição dos recursos é realizada por meio de sorteio eletrônico e atende a critério legal, nos termos do art. 75 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e ao princípio do juiz natural. A redistribuição, por sua vez, ocorre nos casos previstos no artigo 82 do mesmo diploma normativo: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Nesse contexto, observo que embora a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu esteja afastada para tratamento de sua saúde, seu afastamento não se adequa aos termos do inciso II do art. 82 do Regimento Interno, de modo a autorizar a redistribuição do presente recurso. Verifico, ainda que a redistribuição exige urgência no julgamento, o que não foi demonstrado pela parte interessada. Além disso, acaso existente tal circunstância, o pedido somente poderia ser apreciado pelo Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal, de acordo a norma supramencionada. Por tais considerações, indefiro o pedido. Aguarde-se para oportuna inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do art. 123 do Regimento Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025 16:04:11. Roberto Freitas Filho Desembargador